Tribunal: STF
Processo: Pet 5779
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos é processado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Walmir Pinheiro Santana e o Ministério Público Federal, homologado nesta Suprema Corte pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, a quem sucedi na relatoria. 



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação no e.Doc.107, apontou irregularidade na execução dos termos do acordo por parte do Colaborador, porque, a uma, ele havia cumprido, até então, somente 226 (duzentas e vinte e seis) horas do total de 720 (setecentos e vinte) horas de prestação de serviços comunitários, tendo sido interrompido no mês de março de 2020 em função da pandemia; a duas, muito embora tenha sido disponibilizada à retomada do trabalho junto à entidade Cruz de Malta em 2021, Walmir Pinheiro asseverou que a sua adaptação não teria sido satisfatória, pois “o serviço executado não condizia com o que foi estipulado na entrevista inicial”(e.Doc.107). 



    Àquela ocasião, o Defesa afirmou que a paralisação não poderia ser debitada ao Colaborador, pois ele permanecia à disposição para dar continuidade ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade, porém, ainda não havia sido notificado a respeito pela CEPEMA - Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo/SP.



    Diante disso, foram solicitadas e obtidas informações alusivas às justificativas apresentadas.



    Em momento posterior, foi oficiado ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP sobre a regularidade no cumprimento da pena restritiva de direitos na modalidade de serviços comunitários.



    Houve nova interrupção da execução por questões afetas à saúde do Colaborador, razão pela qual a Defesa foi intimada para informar sobre possível estimativa à continuidade do cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários.



    Em vista do atestado médico anexado, que prescreve o afastamento das atividades profissionais e físicas por 90 (noventa) dias, a contar de 25.5.2023 (e.Doc.149), foi determinado o sobrestamento dos autos, em Secretaria Judiciária, até 25.8.2023. 



    Findo o lapso, em manifestação datada de 29.8.2023, o Colaborador asseverou que (e.Doc.164) “realizou, em 25.08.23, nova consulta com a médica FABÍOLA VICTOR ABRÃO (CRM 76.584/SP), que emitiu atestado (anexo único) determinando que o ora Peticionário deve permanecer afastado de suas atividades físicas e profissionais até o dia 25.11.23, isto é, por mais um período de 90 (noventa) dias, contados a partir de 25.08.23”. 



    Com vista, manifestou-se a PGR no sentido de que o estado de saúde “deve ser analisado de maneira criteriosa, visto que, embora o colaborador esteja em uma situação delicada, é necessário que seja esclarecido quais são as limitações sofridas por ele, de modo a comprovar a sua incapacidade em dar seguimento ao cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários, o qual anteriormente vinha sendo cumprido na Biblioteca Municipal Paulo Duarte, conforme informações prestadas pela 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo”. Segundo consignado, “não restam dúvidas quanto a insuficiência de informações prestadas a respeito do quadro clínico do colaborador, sendo necessário, portanto, a apresentação de relatório médico detalhado em que conste as limitações físicas de Walmir Pinheiro Santana”. Requereu, ao final, “a elaboração de relatório médico detalhado, indicando as limitações para realização de atividades cotidianas que repercutam na prestação de serviços comunitários, cumprida antes do afastamento na Biblioteca Municipal Paulo Duarte, bem como a descrição das doenças acometidas pelo colaborador” (e.Doc. 174). 



    Em decisão prolatada aos 5.10.2023, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, para que adotasse “as diligências necessárias à realização de perícia por junta médica oficial no Colaborador Walmir Pinheiro Santana, com o fim de esclarecer as questões postas no parecer ministerial, mediante a descrição das enfermidades sofridas; das possíveis contraindicações à retomada na prestação de serviços comunitários, ou, se for o caso, da necessidade de readaptação”.



    Houve a apresentação do laudo médico (eDoc.206), no qual se concluiu que o Colaborador “encontra-se CAPACITADO para o trabalho”.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se, a partir da análise dessas informações, no sentido de que “a condição de saúde do colaborador nunca o impediu de dar continuidade ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, ressalvado o período em que esteve internado”. Requer, pois, a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, visando à continuidade dos atos de execução penal (eDoc.214).



    Intimado, o Colaborador, com base em atestado particular, requer a manutenção da suspensão da prestação de serviços comunitários “até a melhora do estado de saúde”, uma vez que, i) em virtude de quadro depressivo agravado, de ansiedade generalizada e de oscilação frequente e significativa de humor, assim como ii) em decorrência do uso de medicação imunossupressora e iii) do quadro de sarcopenia – perda muscular, WALMIR PINHEIRO se encontra com “capacidade laborativa para o trabalho extremamente comprometida” (ANEXO ÚNICO). 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. In casu, é escorreita a percepção das informações relativas ao estado de saúde manifestada pela Procuradoria-Geral da República, sendo possível concluir pela ausência de circunstâncias obstativas à pena de prestação de serviços comunitários, a partir da avaliação por junta médica oficia. 



     Ressuma dos autos a petição defensiva segundo a qual a situação de convalescença do Colaborador, após o período de internação hospitalar ainda vigora, “Em virtude disso, realizou, em 25.08.23, nova consulta com a médica FABÍOLA VICTOR ABRÃO (CRM 76.584/SP), que emitiu atestado (anexo único) determinando que o ora Peticionário deve permanecer afastado de suas atividades físicas e profissionais até o dia 25.11.23, isto é, por mais um período de 90 (noventa) dias, contados a partir de 25.08.23”. (e.Doc.164). 



    Todavia, como pontuado na decisão prolatada em 5.10.2023, nesse atestado médico anexado pela Defesa, somente há menções à internação pretérita em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no lapso entre 7.3.2023 e 17.3.2023, assim como à classificação das doenças acometidas com indicação dos códigos (CIDs).



    Consabido, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, que “Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”. 



    Infere-se que a possibilidade de ajustes na forma de cumprimento da prestação de serviços comunitários em razão das circunstâncias pessoais (na qual se poderia inserir o adoecimento) será motivada. 



    Nessa toada, ao comentar a previsão normativa, o professor Renato Marcão salienta que “só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo” (Curso de Execução Penal, editora Saraiva, 16ª edição, p. 264). 



    A partir das conclusões do pormenorizado exame realizado após a designação de junta oficial, houve a elaboração do laudo subscrito por médico perito (Dr. Rodrigo Cardoso Santos), especializado em Cirurgia Geral e Cirurgia do Trauma. As avaliações que antecederam o documento foram acompanhadas por outros dois médicos, Dr. José Nei Côrtes Marinho e Dr. Roberto Francisco Soares Ricci. Assenta-se, ao final, pela inexistência de contraindicações à retomada dos serviços comunitários, ainda que sem readaptação.



    No ponto, é pertinente transcrever as respostas dos quesitos formulados (eDoc.206): 



    (...)



    Quesitos do juízo



    2.3.1. O periciando encontra-se limitado para a realização de atividades cotidianas que possam repercutir na prestação de serviços comunitários?



    Resposta: Não, não se apresenta qualquer limitação ortopédica, cardiológica ou relacionada a qualquer outra condição de saúde para a realização do trabalho que vinha desenvolvendo.



    2.3.2. No caso de resposta positiva, de que se trata, especificamente, a doença ou de que tipo é a limitação física, qual a descrição da ou das enfermidades sofridas? 



    Resposta: A resposta foi negativa. 



    2.3.3. Quais as possíveis contraindicações à retomada na prestação de serviços comunitários, ou, se for o caso, da necessidade de readaptação? 



    Resposta: Não há impedimento para a realização do trabalho que vinha desenvolvendo. 



    2.3.4. O periciando está se submetendo a algum tipo de tratamento médico? O referido tratamento tem caráter limitante? 



    Resposta: Sim, faz uso de medicação para tireoide, para controle glicêmico e de peso, para insuficiência cardíaca e para regularização do ritmo do coração. Há menção de uso de imunossupressor para artrite psoriásica em relatório médico. Apesar de a medicação não estar relacionada em lista de medicamentos usados, apresentada pelo autor, nem ela, nem qualquer outro remédio utilizado, limitam a realização de sua função. 



    Quesitos do autor: 



    O periciando é acometido de enfermidades? Se sim, quais? Resposta: Sim. I50 – insuficiência cardíaca, E03.9 - hipotireoidismo não especificado, Z92.1 – história pessoal de uso de longo prazo (atual) de anticoagulantes, M07.3 – outras artropatias psoriásicas, I49 – outras arritmias cardíacas, E11 – diabetes mellitus não-insulino-dependente 



    a. Em caso afirmativo, as enfermidades que acometem o periciando fragilizam seu quadro geral de saúde e reduzem a capacidade de seu sistema imunológico? 



    Resposta: Não, tendo em vista que suas comorbidades estão sob adequado controle e tratamento. Em relação ao uso mencionado em relatório médico de imunossupressor adalimumabe, trata-se de medicação que tem por objetivo modular a atuação do sistema imune, e não necessariamente torná-lo imunossuprimido. Ainda que isso possa diminuir a capacidade do usuário de combater infecções por meio de uma resposta imunológica eficaz, não há em literatura contraindicação à realização de trabalhos, exceto se os mesmos ocorrem em ambientes altamente contaminados, como alas de infectologia de hospitais, setores com pacientes sabidamente tísicos, entre outros. 



    b. O contato com número elevado de pessoas ou a permanência em ambientes públicos podem acarretar a contração de doenças infectocontagiosas? 



    Resposta: A condição de saúde do periciado, quer seja, as comorbidades (em controle medicamentoso adequado) e o uso de medicação imunossupressora, nunca o proibiu de realizar tarefas que o expusessem a grande número de pessoas, a carga horária diária de trabalho, a viagens e até mesmo à exposição de ambientes rurais, tanto antes do início da prestação de serviço alternativo em biblioteca municipal, como depois, mais atualmente 



    Depreende-se, pois, a elaboração do laudo, com fundamento nos exames prévios realizados pela junta médica designada, no qual há a exposição dos critérios médicos seguidos, a metodologia de análise, e as respostas conclusivas aos quesitos.



    O profissional designado pelo Juízo que subscreveu esse documento é médico especializado em Cirurgia Geral e Cirurgia do Trauma, com experiência em outras perícias médicas e psiquiatras. A conclusão lançada foi pela inexistência de contraindicações para a retomada dos serviços comunitários.



    De outra parte, as informações da profissional da confiança do ora Peticionário cingem-se a relatar o histórico das comorbidades e dos tratamentos realizados. Consubstanciam, ao final, a opinião da médica, com base na sua experiência em clínica geral, pela redução da capacidade laborativa, mas sem sequer serem explicitadas quais são as limitações ao trabalho anteriormente desenvolvido, ou tampouco enfrentar os outros temas versados nos quesitos formulados. 



    Nessa direção, considerando o documento oficial a afastar qualquer incompatibilidade das patologias e dos tratamentos com a retomada dos serviços comunitários pretéritos, impende dar sequência ao cumprimento da sanção alternativa.



    3. Ante o exposto, em consideração ao pedido da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.214), determino a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, a quem solicito a adoção das diligências necessárias à retomada na prestação de serviços comunitários. Instrua-se o expediente com as cópias deste despacho e do parecer ministerial.



    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente